Tribunal: TCU
Processo: 013.929/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10383/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peças 99-101), à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul, ao Sr. Ricardo Olaechea Gadret, ao Sr. Mário Raul da Rosa Corrêa, ao município de Quaraí/RS e à procuradora da República no município de Santana do Livramento/RS, Sra. Camila Bortolotti. 1. Processo TC- Processo 013.929/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mario Raul da Rosa Correa (XXX.129.360-XX); Ricardo Olaechea Gadret (XXX.782.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.